Tribunal: TJDFT
Processo: 0712869-75.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0712869-75.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ FERNANDES MAIA DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)”. Por sua vez, o acórdão no 1016112 da Turma Recursal decidiu que: “ADMINISTRATIVO. CARREIRA POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL DO DISTRITO FEDERAL – INCORPORAÇÃO DE AUMENTO – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. 1. O argumento do Distrito Federal de que a Lei Distrital no 5.190/2013 está com sua eficácia suspensa, decorrência de falta de dotação orçamentária, demanda prova concreta do fato, o que não ocorreu no caso concreto. Nesse sentido, os seguintes precedentes das Turmas Recursais: Acórdão no 954565, DJE: 21/07/2016; Acórdão no 938.821, DJE: 04/5/2016 e Acórdão no 958480, DJE: 03/8/2016.. Sentença cassada. 2. Uma vez cassada a sentença e estando a causa madura para julgamento, pela desnecessidade de instrução, deve o mérito ser julgado (CPC/2015, art. 1.013, § 3o, inciso I). 3. O art. 21 da Lei Distrital no 5.190/2013, define os vencimentos da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, na forma dos anexos II, III, IV e V, observadas as respectivas datas de vigência neles especificadas. Por sua vez, se infere das tabelas que a concessão de aumentos ocorreu de forma escalonada para os anos de 2013, 2014 e 2015, sendo que somente o aumento de 2015 não foi implementado.4. O mesmo padrão de escalonamento também foi estabelecido para o pagamento da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP (art. 22) e novamente o referente ao ano de 2015 também não restou implementado. 5. Restou demonstrado nos autos, de forma incontroversa, o valor da diferença salarial tanto para o aumento salarial (art. 21) no valor mensal de R$ 545,70 quanto para o pagamento da GHPP (art. 22), no valor mensal de R$ 388,77. 6. Em decorrência do princípio da legalidade, tal pagamento deveria estar sendo feito mensalmente, com seus reflexos, dentre outros, no 13o salário e férias do servidor. 7. Ademais, é assente o entendimento do STJ e do STF, no sentido de que a restrição de gastos com pessoal decorrente da Lei de Responsabilidade Fiscal não pode prejudicar o direito à percepção de vantagens asseguradas por lei ao servidor público (EDcl no RMS 30.428/RO, Rel. Ministro Gilson Dipp, quinta turma, DJE 28/09/2011). 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR ao Distrito Federal a implementação dos aumentos concedidos por força da Lei Distrital no 5.190/2013, objeto dos arts. 21 e 22; CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a efetuar o pagamento da diferença a que se referem os arts. 21 e 22 da Lei Distrital no 5.190/2013, com seus consectários legais, aí incluídos férias e 13o, contados da data em que efetivamente deveriam ter sido implementados até a implementação em folha em pagamento, calculado pro rata die.9. Nas condenações sofridas pela Fazenda Pública aplica-se a correção monetária na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.960/2009, até a expedição do precatório, quando então passará a incidir o IPCA-e, nos termos da modulação do STF por ocasião do julgamento das ADIs 4.357 e 4.225. Nesse sentido precedentes do TJDFT: 20120111169034APO, Rela Desa Simone Lucindo; 20140110475326APC, Rel. Des. Sérgio Rocha, 20150020161010AGI, Rel. Des. Gilberto Pereira. 10. Os juros de mora são os da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1.o-F da Lei no 9.494/97, devidos a partir da citação. 11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios”. Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 23 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal